Tribunal: TJSP
Processo: 2189228-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Federais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – A r. decisão de 1ograu indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela excipiente para que "haja a suspensão da exigibilidade das CDAs no 80.2.08.003288-23, 80.6.08.008207-60, 80.6.08.008208-40 e 80.7.08.002350-74 em face da excipiente, fundamentando-se no fato de que não faz parte do polo passivo da presente execução fiscal. Outrossim, requer a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – A r. decisão de 1ograu indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela excipiente para que "haja a suspensão da exigibilidade das CDAs no 80.2.08.003288-23, 80.6.08.008207-60, 80.6.08.008208-40 e 80.7.08.002350-74 em face da excipiente, fundamentando-se no fato de que não faz parte do polo passivo da presente execução fiscal. Outrossim, requer a determinação para que a exequente se abstenha de vincular a cobrança dos débitos decorrentes das referidas CDAs ao seu CNPJ. Pugnando, pela declaração da prescrição da cobrança dos débitos executados em face da mesma, e, subsidiariamente, a declaração da inexigibilidade dos referidos débitos" - Incompetência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo para o julgamento da ação –

Competência absoluta do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região - Tratando-se de competência da Justiça Federal, ainda que a ação tenha tramitado perante a justiça estadual, por ausência de Vara Federal na Comarca, o recurso deverá ser julgada pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região - Inteligência dos artigos 108, II, e 109, I, da Constituição Federal – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Recurso não conhecido, com remessa urgente do feito ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.